Tribunal: STF
Processo: ARE 1400536
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-23
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. 1. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. No caso concreto, verifica-se que a postura adotada pelo Tribunal de origem não se confunde com a negativa de entrega da jurisdição, pois o posicionamento desfavorável à tese daquele que recorre não importa em lacuna na prestação jurisdicional. 2. MANUTENÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. Evidenciou-se que o Edital de Privatização da reclamada assegurou a manutenção do benefício de plano de saúde a todos os empregados, ativos e inativos, admitidos anteriormente à publicação do Edital de Privatização da Companhia. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e não provido. B) RECURSO DE REVISTA. 1. CANCELAMENTO INDEVIDO DO PLANO DE SAÚDE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. O Regional entendeu estarem presentes os elementos necessários à reponsabilidade civil da reclamada, na medida em que o cancelamento do plano de saúde do dia para a noite, de forma injustificada, trouxe enorme consequência ao reclamante. Precedentes. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUISITOS. Consta explicitamente da decisão ora recorrida que o reclamante “encontra-se assistido por seu sindicato profissional e declarou não ter condições de arcar com as custas do processo sem o prejuízo de sua família”. Nesse contexto, o deferimento da pretensão em exame encontra sintonia com a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior por meio das Súmulas nºs 219 e 329, ficando o conhecimento da revista obstado, consoante o art. 896, § 7º, da CLT e a Súmula nº 333/TST. Recurso de revista não conhecido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas nºs 279 e 454 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Plano de saúde. Ex-empregado. Fatos e provas. Normas coletivas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como das normas coletivas firmadas entre as partes e do edital de privatização da empresa. Incidência das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 189.655/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 29/5/19).



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente